Tribunal: TJSP
Processo: 1005255-39.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Majoração. Cabimento, mas não para o valor postulado. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Redimensionamento. Fixação em 10% do valor da condenação. Montante suficiente à adequada remuneração do trabalho desempenhado pelo patrono do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Majoração. Cabimento, mas não para o valor postulado. Sentença parcialmente reformada.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Redimensionamento. Fixação em 10% do valor da condenação. Montante suficiente à adequada remuneração do trabalho desempenhado pelo patrono do vencedor. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO